Tribunal: TCU
Processo: 012.924/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao Edital de Concessão 01/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada por parlamentares da Bancada do Estado do Tocantins no Congresso Nacional, referente ao Edital de Concessão 1/2021 para outorga de concessão dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adotem, dentro de suas competências e atribuições, as medidas necessárias, durante a execução contratual da outorga de concessão dos trechos das rodovias federais BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO, para utilizar o saldo de recursos vinculados, de modo a priorizar, quando da 1a revisão quinquenal, a antecipação de obrigações de investimentos prioritários no Estado do Tocantins referentes à duplicação de trechos homogêneos da BR-153/TO prevista para o 2o ciclo de investimentos, observadas as regras contratuais e regulamentares; 9.3. indeferir a concessão de medida cautelar; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos representantes, ao Ministério da Infraestrutura; à Empresa de Planejamento e Logística S.A. e à Agência Nacional de Transportes Terrestres.